Tribunal: TJMT
Processo: 1014815-04.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Recurso Inominado no 1014815-04.2020.8.11.0001.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
Recorrida: VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI.
Data do Julgamento: 24/11/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS - AUMENTO ABUSIVO - FATURA DE ENERGIA - NÃO COMPROVAÇÃO DO ALEGADO - COBRANÇA QUE NÃO SE MOSTRA DESTOANTE DA MÉDIA MENSAL - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - PROVA MÍNIMA DOS FATOS QUE COMPETE A CONSUMIDORA - ÔNUS DA PARTE RECLAMANTE - INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC - DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- A recorrida não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrado o ato ilícito praticado pela parte recorrente.
2- Valores questionados pela recorrida que correspondem ao seu real consumo de energia, não estando configurado o alegado consumo atípico. A variação média do consumo de energia elétrica, por si só, não importa em reconhecimento de falha no medidor.
3- Inexistindo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais e no deferimento da obrigação de fazer.
4- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014815-04.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI - CPF: 693.558.001-34 (RECORRENTE), MARIA BEATRIZ DE LIMA ROSA - CPF: 043.775.271-26 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
-
ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS - AUMENTO ABUSIVO - FATURA DE ENERGIA - NÃO COMPROVAÇÃO DO ALEGADO - COBRANÇA
QUE NÃO SE MOSTRA DESTOANTE DA
MÉDIA
MENSAL -
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - PROVA MÍNIMA DOS FATOS QUE COMPETE A CONSUMIDORA - ÔNUS DA PARTE RECLAMANTE - INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC - DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- A recorrida não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrado o ato ilícito praticado pela parte recorrente.

2-
Valores questionados pela recorrida que correspondem ao seu real consumo de energia, não estando configurado o alegado consumo atípico. A variação média do consumo de energia elétrica, por si só, não importa em reconhecimento de falha no medidor.

3- Inexistindo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais e no deferimento da obrigação de fazer.

4- Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020